Tribunal: TJSP
Processo: 2078656-78.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que se insurge contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência .

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que se insurge contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante – Preclusão consumativa – Ocorrência .

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO – Decisão agravada que nada deliberou a respeito do tema - Falta de interesse recursal .

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078656-78.2016.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, GENY
CARDOSO RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES, MARIA DE LOURDES GARCIA
BARBOSA, MILTON DE OLIVEIRA ALVES, PEDRO MOLINA e SANTO BORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, GENY CARDOSO
RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES, MARIA DE LOURDES GARCIA BARBOSA,
MILTON DE OLIVEIRA ALVES, PEDRO MOLINA E SANTO BORO
VOTO no 136.098
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Agravante que se insurge
contra matérias já definitivamente analisadas e rejeitadas em
agravo anteriormente interposto pelo próprio agravante

Preclusão consumativa Ocorrência .
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
IMPOSSIBILIDADE
DE
LEVANTAMENTO Decisão agravada que nada deliberou a
respeito do tema - Falta de interesse recursal .
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou o laudo pericial.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida, sustentando,
em resumo, necessidade de liquidação prévia do julgado; ilegitimidade de parte ativa,
termo inicial dos juros moratórios a contar da citação no cumprimento de sentença; que a
correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento da ação e pelos índices da
caderneta de poupança; não incidência de juros remuneratórios, descabimento de
condenação honorária e impossibilidade de levantamento de valores pela parte exequente.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que a decisão agravada nada deliberou a respeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação em honorários advocatícios e de levantamento de valores depositados, faltando
ao agravante interesse recursal, não se podendo, portanto, conhecer-se de tais matérias.
Pois bem.
O agravante ao apresentar as razões recursais o faz para reeditar matérias
que foram todas definitivamente rejeitadas na forma do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2009110-04.2014.8.26.0000, interposto pelo ora agravante, agravo este que,
inclusive, já transitou em julgado aos 10 de agosto de 2017.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente da decisão acima referida,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator